Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0744828-83.2024.8.07.0016 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id 65183375), não conheço do apelo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator